Tribunal: STF
Processo: ARE 1604051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA CONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pela Defesa constituída contra sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 1250 dias-multa, e 08 anos de reclusão e 1200 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
No recurso da Defensoria Pública, há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) a detração da pena. No recurso da Defesa constituída, há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da extração dos dados de celulares pela ausência de autorização judicial; (ii) preliminar de quebra da cadeia de custódia; e (iii) a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
As preliminares de nulidade da extração de dados do celular e de quebra da cadeia de custódia foram rejeitadas, pois a extração foi autorizada judicialmente e não houve demonstração de adulteração do conteúdo extraído que pudesse inviabilizar a fidedignidade da prova.
A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelos relatos dos policiais em juízo, alicerçados pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, relatórios de investigações, dados extraídos do celular, bem como nos autos de apreensão e nos laudos periciais de constatação de substâncias.
A palavra dos policiais é idônea a ensejar o decreto condenatório, porque revestida de fé pública, não havendo indícios de que estivessem agindo com fins espúrios na intenção de prejudicar os réus.
A alegação de que apenas um dos réus praticava a mercancia não prospera, pois além de toda prova produzida, uma amiga dos apelantes confirmou em juízo que comprava drogas do outro acusado.
A simples alegação da condição de usuário não é suficiente para permitir a desclassificação do crime, sobretudo diante do contexto em que apreendidos os entorpecentes, fracionados e prontos para comercialização, além da balança de precisão.
O crime de associação para o tráfico de drogas foi comprovado pelos diálogos extraídos do telefone de um dos réus, que demonstram que as combinações entre eles na prática do delito não eram eventuais. Redimensionada a pena-base do réu Mateus para o mínimo legal, pois a negativação da vetorial da lesividade e variedade dos entorpecentes no crime de tráfico de drogas foi aplicada apenas à sua pena.
O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, pois os réus foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que denota dedicação a atividades criminosas.
A pena de multa é sanção de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador, sendo a questão acerca da possibilidade ou não de seu pagamento matéria a ser apreciada por ocasião da análise de extinção da punibilidade pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO:
Preliminares rejeitadas.
Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para redimensionar a pena de um dos réus para 08 anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 1200 dias-multa, à razão unitária mínima.
Recurso da Defesa constituída desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente